Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COOPRE. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO IMEDIATO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO ADVOGADO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Decisão da COORPRE que indefere levantamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da cessão parcial do precatório não pode ser interpretada como violadora de qualquer direito subjetivo do advogado do credor a respeito de honorários advocatícios contratuais.
II. Reserva de honorários advocatícios contratuais deferida depois da cessão parcial do crédito não confere ao advogado direito líquido e certo ao levantamento respectivo antes do pagamento do precatório.
III. Não se estende aos honorários advocatícios contratuais a superpreferência prevista no § 2o do artigo 100 da Constituição Federal.
IV. Segurança denegada.